Tribunal: TJMT
Processo: 1019038-21.2021.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019038-21.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL CONTI - CPF: 016.546.791-60 (RECORRENTE), JULIAN CARLOS TOSETTO - CPF: 040.698.061-64 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), RAFAEL CONTI - CPF: 016.546.791-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), ANDREIA NISHIOKA - CPF: 167.394.028-50 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DAS RECLAMADAS, E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÃO BANCÁRIA – UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO TELEFÔNICO – FURTO – OPERAÇÕES CONTESTADAS – OPERADORA DE TELEFONIA – DANO MATERIAL E DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS – RECURSOS PROVIDO.

Operações bancárias realizadas por terceiros mediante a utilização do dispositivo móvel no qual instalado o aplicativo de movimentação bancária.

Ausência de conduta da parte recorrente, quer comissiva, quer omissiva, porquanto as operações realizadas se deram antes da comunicação ao banco, sendo dos autos que sequer houve a comprovação de comunicação de tal ocorrência a fim de alcançar o bloqueio da conta bancária e do dispositivo.

Circunstância dos autos que afasta a responsabilidade da instituição bancária, eis que não demonstrada qualquer hipótese de falha na prestação do serviço.

Comportamento do recorrido que concorreu de modo determinante para a realização das operações bancárias, fato que não se pode atribuir à recorrente por força da Lei (CDC, art. 14, §3º, inciso I e II).

Operadora de telefonia que não tem condições e responsabilidade sobre atos bancários realizados, eis que dissociados da relação jurídica estabelecida entre operadora de telefonia e recorrido, sendo essa referente tão só à linha telefônica que, conforme é dos autos foi bloqueada, juntamente com a possibilidade de utilização do aparelho com novas linhas telefônicas.

Bloqueio do IMEI que não impossibilita a utilização do dispositivo móvel em rede de internet wi-fi.

Ausência de ato ilícito de ambas as recorrentes.

Inexistência de dever de reparação quer por dano material, quer por dano moral.

Sentença que merece reforma.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pelas reclamadas TELEFÔNICA BRASIL S/A e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
CONFIRMAR a tutela deferida nos autos nº 1003584-64.2022.8.11.0015;
b) DECLARAR
a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA e dos débitos no valor original de R$ 360,00 com o réu MERCADO PAGO;
b)

CONDENAR
, solidariamente, os corréus TELEFÔNICA e BANCO DO BRASIL a restituírem, na forma simples, o valor total de R$ 5.900,00 devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês, ambos a contar do evento danoso (25/08/2021);
d)

CONDENAR
, individualmente, cada um dos réus BANCO DO BRASIL, TELEFÔNICA e MERCADO PAGO a pagar o valor de R$ 4.000,00 a título de DANOS MORAIS corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da data da citação (respectivamente, 05/05/2022, 06/12/2021 e 29/03/2022).

Quanto ao corréu APPLE, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A reclamada Telefônica Brasil S/A sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito aduz a existência de culpa exclusiva da vítima, o que afastaria a responsabilidade civil da recorrente.

O reclamado Banco do Brasil S/A em suas razões recursais atribui a culpa do ocorrido à reclamada Apple Computer Brasil Ltda., pelo que indica como falha no sistema de segurança, bem assim que as operações bancárias foram confirmadas com o uso de senha pessoal.

Ambas as recorrentes pedem ao final o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzida a condenação por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões aos recursos interpostos almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO BANCO DO BRASIL S/A

Assiste razão à parte recorrente.

Conforme restou narrado na própria petição inicial a parte recorrida teve seu aparelho celular, no qual constava instalado o aplicativo de acesso à sua conta junto à recorrente, subtraído em data de 25/agosto/2021.

Relata a parte recorrida em sua inicial que diligenciou com auxílio de sua genitora junto à reclamada Telefônica Brasil S/A com o fim de bloquear a linha e o aparelho, o que foi feito.

Aduz em continuidade que após, já no período noturno daquele dia em que realizada a subtração de seu aparelho celular, verificou a impossibilidade de utilização de seu cartão da referida instituição bancária.

Somente em data de 28/agosto/2021 é que tomou conhecimento de que sua conta não possuía saldo, eis que foram realizadas transferências para outras contas bancárias, ocasião em que realizou contato com a instituição bancária.

Nesse sentido constata-se que não houve diligência da parte recorrida junto à instituição bancária com o fim de que fosse desativado e/ou bloqueada a movimentação no dispositivo subtraído.

Conforme se colhe da narrativa constante da inicial e do próprio comportamento do recorrido, não há referência de que tenha entrado em contato com a instituição bancária a fim de cientificá-la do ocorrido, permitindo assim que a pessoa responsável pela subtração fizesse uso do aplicativo instalado.

Não há como atribuir à parte recorrente a prática de conduta, comissiva ou passiva caracterize ilícito perpetrado em face do recorrido.

É dizer, a parte recorrente somente tomou conhecimento de que o aparelho não mais se encontrava em poder do recorrido aproximadamente 03 (três) dias após a subtração, quando o recorrido relata ter realizado contato com a instituição recorrente.

Logo, resta suficientemente afastada a responsabilidade do recorrente acerca dos fatos que se operaram nesse interregno entre a subtração do dispositivo (ocorrida em 25/agosto) e a comunicação à instituição bancária (ocorrida em 28/agosto), conforme o próprio relato da parte recorrida/reclamante em sua petição inicial.

É de se registrar ainda que as operações, conforme constante dos autos exigiram a inserção da senha pessoal, de modo que não se pode atribuir à parte recorrente a responsabilidade pelas operações realizadas por terceiros.

Vale reforçar que consta dos autos que a parte recorrida não logrou demonstrar que realizou a devida comunicação do fato à instituição recorrente/reclamada, o que lhe importaria em possibilidade de adotar medidas a fim de bloquear operações em nome do recorrido.

Assim, ainda que tenha aplicação das normas do CDC ao caso em apreço, é de se registrar que a parte recorrida/consumidora não se mostra isenta de apresentar nos autos a prova dos fatos constitutivos do seu direito, que no caso em comento se traduziria na comprovação da comunicação da ocorrência do furto sobre o dispositivo.

O entendimento jurisprudência indica que não há como atribuir a responsabilidade das operações bancárias em situações tais, senão após a desídia da instituição após devida e suficientemente notificada do fato criminoso, o que, frise-se, não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CELEBRADO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÕES REALIZADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

1. O caso dos autos envolve a análise dos limites da responsabilidade da instituição financeira quanto ao uso não autorizados do cartão de crédito/débito por terceiros, na hipótese de furto do cartão. 2. Neste aspecto, a jurisprudência deste egrégio tribunal tem reconhecido que a instituição financeira, antes da comunicação do furto e pedido de bloqueio do cartão furtado, não pode ser responsabilizada por compras realizadas mediante a utilização de chip e senha pessoal por terceiros não autorizados.

3. Da análise dos documentos apresentados pelo réu BANCO ITAÚ S/A e da própria alegação da autora apelada, constata-se que as operações financeiras questionadas pela autora foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e de senha pessoal que estavam dentro da bolsa e, sendo assim, os estelionatários puderam utilizar o cartão para contratar o empréstimo. 4. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida e provida.
(Acórdão 1379032, 07068331120208070005, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

3ª Turma Cível,
data de julgamento: 20/10/2021
, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FURTO
DO
CARTÃO
DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE
UTILIZAÇÃO
DE
CARTÃO
E
SENHA
PESSOAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO
BANCO
REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O
FURTO
.
CARTÃO
BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO
BANCO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA
RESPONSABILIDADE
DO
BANCO
. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus
cartões
de crédito e
senha
pessoal.
2. Ocorrendo o
furto
do
cartão
incumbe a consumidora adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento.
3. Se a consumidora teve o seu
cartão
bancário furtado em 12/10/2019 às 17h00min, elaborou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (13/10/2019 às 11h33min) e somente no dia 14/10/2019 comunicou a ocorrência do
furto
a instituição financeira administradora do
cartão
, ou seja, comunicou 02 (dois) dias depois do alegado
furto
, não há como imputar a esta qualquer
responsabilidade
pelas operações bancárias, realizadas mediante
utilização
de
cartão
e
senha
pessoal.
4. De acordo com os documentos juntados em contestação, as transações questionadas, abaixo discriminadas, foram realizadas todas no dia 12/10/2019 (sábado) e compensadas no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 14/10/2019. Na narrativa que consta no Boletim de Ocorrência, a comunicante já relata as transações indevidas realizadas com o
cartão
. Após a comunicação do
furto
a instituição financeira, não há notícias de que houve novas transações indevidas.

5. Se o
banco
foi comunicado após 02 (dois) dias da ocorrência do alegado
furto
, sendo imediatamente cancelado o referido
cartão
, tal fato afasta o dever de indenizar, ante a ausência da pratica de conduta ilícita por parte do
banco
.

6. A conduta de escrever a
senha
ou mantê-la junto com o
cartão
é de exclusiva
responsabilidade
do seu titular e não pode ser repassada à instituição financeira, pois tal comportamento configura culpa exclusiva da vítima.
7. A
responsabilidade
do
Banco
poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, após ter sido cientificado do desapossamento do
cartão
, tenha ou não o consumidor cometido o deslize de manter a
senha
escrita junto com o
cartão
bancário.

8. Conforme consta na sentença recorrida: “É fato comprovado que houve
furto
do
cartão
, e posteriormente foram realizadas várias transações, sem que tenha havido bloqueio do
cartão
. É importante averiguar a possibilidade que instituição financeira de garantir a segurança de seus sistemas e das transações realizadas, e quanto ao golpe praticado por terceiro fora do estabelecimento bancário não existe culpa da instituição financeira. Além do mais a parte reclamante é responsável por guarda suas
senhas
e
cartão
. Quanto as operações contestadas, analisando a prova produzida, verifico que o
furto
ocorreu no dia 12/10/2019, mas que a parte promovente realizou o boletim de ocorrência apenas no dia 13/10/2019, conforme ID 100401929. Ainda em análise das provas, nota-se que a parte promovente não solicitou o bloqueio do
cartão
no dia que o plástico foi furtado, somente após a realização das transações contestadas. Sendo assim, a instituição financeira não teve tempo hábil para bloqueio das operações. Neste ponto, constata-se que a parte reclamada nada contribuiu para a prática da conduta ilícita, pois não teve qualquer envolvimento na conduta criminosa e, muito menos, tinha condições de evita-la”.
9. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator (N.U 1061310-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única,
Julgado em 21/07/2023
, Publicado no DJE 24/07/2023)

Logo, a fim de ver reconhecida a responsabilidade da parte recorrente, competia à parte recorrida comprovar nos autos que fez, tempestivamente, a comunicação dos fatos a fim de que possibilitasse à recorrente o bloqueio da conta e dos canais de acesso, o que não ocorreu.

Destarte, não havendo nos autos qualquer mínima informação de que a instituição recorrida atuou com negligência após cientificada do furto do dispositivo móvel em que se operava a movimentação bancária, outra sorte não se apresenta, senão para afastar a responsabilidade da recorrida.

Logo, impositiva a reforma da sentença prolatada para o fim de, na forma da Lei (CDC, art. 14, §3º, inciso I e II), reconhecer a inexistência da responsabilidade da parte recorrente acerca as operações bancárias realizadas entre o furto do dispositivo móvel e a comunicação à instituição bancária.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA TELEFÔNICA BRASIL S/A

Assiste razão à parte recorrente.

Infere-se dos autos que a parte recorrida diligenciou única e exclusivamente junto à essa reclamada para o fim de que fosse obstaculizada a realização de transações e operações bancárias.

Ocorre, todavia, que não se pode atribuir a essa recorrente/reclamada a responsabilidade sobre operações das quais não detém controle.

A operadora telefônica recorrente não só atendeu à solicitação do recorrido (bloqueio da linha telefônica), como também lhe ofertou a possibilidade de inutilização do aparelho telefônico subtraído, por meio do bloqueio do IMEI.

Oportuno, todavia, o registro de que tal bloqueio não impede que o aparelho seja ligado e que venha a utilizar de internet com sinal wi-fi.

Nesse sentido, ainda que diligente nesse sentido, não houve a parte por possibilitar às instituições bancárias o bloqueio do dispositivo subtraído ou até mesmo das contas bancárias que possuíam aplicativo naquele dispositivo.

Não se mostra diverso o raciocínio no recurso interposto por essa reclamada daquele externado no recurso da instituição bancária, eis que a culpa não se direciona à essa reclamada.

Ora, frente à subtração do aparelho celular no qual constavam aplicativos dentre os quais de instituições bancárias, competia à parte recorrida diligenciar, junto às instituições bancárias a fim de que não fossem realizadas operações bancárias em seu nome a partir do citado dispositivo e junto à operadora de telefonia tão só para que o aparelho fosse desvinculado de sua linha telefônica, eis que poderia resultar em utilização com chamadas e consumo de seus pacotes de dados, bem assim, como ocorreu no caso em exame, com o bloqueio através do IMEI para que o aparelho perdesse a possibilidade de ter instalada nova linha telefônica, contudo, não lhe retiraria a possibilidade de acesso à internet por meio de sinal e internet

wi-fi.

A hipótese dos autos relata de modo suficientemente clara a culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3º, inciso II), eis que a ela competia diligenciar junto às instituições bancárias a fim de que as operações não lhe fossem imputadas.

Destarte, nenhuma dúvida ressai dos autos de que quer quanto à parte Banco do Brasil S/A, quer quanto à parte Telefônica Brasil S/A não se avizinha qualquer responsabilidade, uma vez que comprovada nos autos a excludente legal da responsabilidade civil, nos termos da Lei (CDC, art. 14, inciso I e II).

Posto isso,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023